Tribunal: TJDFT
Processo: 0009050-17.2015.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0009050-17.2015.8.07.0014 AGRAVANTE: ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA AGRAVADA: PLAYTIME CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA DESPACHO ARCOS DOURADOS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta que o acórdão combatido se manteve contraditório, omisso e obscuro, conquanto tenham sido opostos embargos de declaração. Acrescenta ainda, ser desnecessário o reexame do conjunto fático-probatório e de cláusulas contratuais. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Quanto ao pedido para que as publicações referentes à parte agravada sejam realizadas em nome dos advogados Mauro Ferreira Roza Filho, OAB/DF 20.862 e Diego dos Santos Fernandes, OAB/DF 42.765, nada a prover, tendo em vista que já apreciado na decisão de id. 19985543. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018